Tribunal: TJPA
Processo: 0822860-53.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822860-53.2023.8.14.0401

APELANTE: RENAM ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E/OU ATIPICIDADE. VALIDADE DE PRINTS E MENSAGENS ELETRÔNICAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SURSIS ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes dos arts. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e 147 do CP, em concurso material, aplicando-lhe as penas de quatro meses e dez dias de detenção.

A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta; subsidiariamente, requer concessão de sursis especial e redução do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório autoriza a condenação pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva; (ii) saber se é cabível o
sursis
especial; (iii) saber se o valor fixado a título de indenização mínima por danos morais deve ser reduzido ou excluído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 155 do CPP autoriza o julgador a decidir com base nos elementos produzidos sob contraditório judicial. A palavra da vítima, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, possui especial relevância nos crimes praticados no contexto de violência doméstica. A prova documental consistente em prints das conversas telefônicas é válida, diante da confirmação de autenticidade pelo próprio réu e ausência de indícios de adulteração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que
prints
obtidos pela própria vítima ou familiar não violam a cadeia de custódia (STJ, AgRg nos EDcl no HC 826.476/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28/11/2023; STJ, EDcl no HC 945.157/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 4/11/2024).

4. O crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, é formal e se consuma com o simples conhecimento da vítima acerca do mal injusto e grave prometido, dispensando demonstração de temor concreto (STJ, HC 437.730/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21/6/2018). No caso, a busca pela autoridade policial e o pedido de medidas protetivas demonstram a idoneidade da ameaça.

5. Não há atipicidade quanto ao art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, pois inexistiu reaproximação voluntária da vítima. O contato estabelecido se limitou à tentativa de impedir divulgação de imagens pessoais, reforçando a credibilidade da ameaça.

6. Quanto ao
sursis
especial, não se verifica o requisito do art. 78, § 2º, do CP, pois não há prova de reparação do dano (STJ, AgRg no AREsp 1.211.475/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 13/8/2019). Ademais, a aceitação do benefício é facultativa e pode ser recusada pelo condenado na audiência admonitória (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.830.877/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 18/2/2020).

7. A indenização mínima encontra amparo no art. 387, IV, do CPP. Em casos de violência doméstica, o dano moral é in re ipsa, sendo desnecessária produção probatória específica (STJ, Tema Repetitivo nº 983; STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28/2/2018). O valor fixado em mil reais (R$ 1.000,00) mostra-se proporcional aos elementos do caso concreto.

8. De ofício, é possível reduzir a fração aplicada para a agravante relativa ao crime de ameaça, ajustando-a ao patamar de um sexto (1/6), diante da ausência de fundamentação concreta para exasperação maior. A pena final é redimensionada para quatro meses e cinco dias (4 meses e 5 dias) de detenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido. Dosimetria corrigida de ofício.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 155; CP, arts. 147 e 78, §1º; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 280; STJ, Súmula 7; STJ, HC 437.730/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21/6/2018; STJ, AgRg nos EDcl no HC 674.675/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 3/8/2021; STJ, AgRg no AREsp 1940593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 22/2/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.234.300/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20/6/2023; STJ, EDcl no HC 945.157/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 4/11/2024; STJ, AREsp 2.967.267, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 24/9/2025; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.830.877/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 18/2/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, corrigindo de ofício a dosimetria, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Renam Alves da Silva, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 24-A da Lei nº 11.340/06 e 147,
caput
, do Código Penal, em concurso material, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requereu a absolvição, por insuficiência probatória e/ou atipicidade da consulta. Subsidiariamente, a aplicação do
sursis
especial e exclusão ou diminuição à valor simbólico da indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo não provimento do apelo.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excerto da sentença (Num. 30009190 - Págs. 2 a 3):

Durante a instrução processual, a vítima confirmou o que fora relatado na denúncia. Declarou que: o réu ameaçou de postar fotos íntimas dela nas redes sociais e que mandava mensagens para pessoas do círculo de conhecimento dela, dizendo que a qualquer momento essas pessoas iam ver coisas da vítima. Com relação ao descumprimento das medidas, a vítima relatou que ele ligava e mandava mensagens para ela, dizendo que se ela não o desbloqueasse e não voltasse a falar com ele, ela ia ver que ele seria capaz de fazer, porque ele não tinha nada para perder, mas que ela tinha.

Ao ser interrogado, o réu negou as acusações descritas na denúncia. Declarou que a vítima fez as acusações porque ele mandou mensagens para um amigo dela, que era o rapaz com quem ele achava que ela o estava traindo.

(...)

É pacífico o entendimento de que nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, as declarações da vítima possuem especial relevância probatória. Isto de dá em razão da própria natureza desses delitos, que ocorrem em ambiente privado, sem a presença de testemunhas.

No presente caso, os fatos foram materializados através de mensagens de texto enviadas pelo réu, conforme documentos juntados com a petição de ID 105244271, o que corrobora o depoimento da vítima. Não há que se falar, portanto, em insuficiência probatória e nem inexistência do fato, conforme sustenta a defesa.

Ressalto que as ameaças de publicação de fotos íntimas da vítima nas redes sociais, proferidas através de mensagens pelo denunciado, se mostraram hábeis e idôneas para infundir temor à vítima, como, de fato, ocorreu no presente caso. As mensagens foram suficientes para que a ofendida se sentisse temerosa em sua integridade moral e psicológica, ao ponto de procurar ajuda perante a autoridade policial.

Com efeito, para a configuração do crime de ameaça, é necessário que o agente prometa praticar mal injusto e grave contra a ofendida e que esta se sinta efetivamente intimidada com tal conduta.

Ademais, no que tange ao crime tipificado no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, que trata do descumprimento de medida protetiva de urgência, o delito é de natureza formal, consumando-se com a inobservância da determinação judicial, independentemente da produção de qualquer resultado naturalístico. Embora o bem jurídico tutelado seja, em essência, a administração da justiça, a mulher também figura como vítima indireta, uma vez que a violação da ordem judicial a expõe a situação de risco, aumentando sua vulnerabilidade. No caso dos autos, restou demonstrado que o réu possuía plena ciência da decisão que deferiu as medidas protetivas e, ainda assim, deliberadamente as descumpriu ao enviar mensagens de texto para a ofendida. O desrespeito a uma determinação judicial nesse contexto compromete não apenas a eficácia da tutela estatal, mas também a segurança emocional da vítima, potencializando o estado de angústia e isolamento, circunstâncias que favorecem a perpetuação do ciclo de violência.

Diante disso, ao contrário do que sustenta a defesa, tenho que tanto o crime de ameaça, como o crime de descumprimento de medida protetiva restaram suficientemente comprovados, eis que o depoimento da vítima veio acompanhado das mensagens de textos acima referenciados.

Os elementos colhidos durante a instrução processual são aptos, portanto, a embasar um decreto condenatório.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de depoimentos prestados na fase judicial, correlacionando-a com a jurisprudência pátria.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juiz sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do crime de ameaça contra a ofendida
A. V. P. N e de descumprimento de medida protetiva.

Destaco que a palavra da vítima,
mantém-se a mesma e está compatível, com os “
prints
” colecionados nos autos (Num. 30009014 - Págs. 1 a 2) e certidão de ciência do réu acerca das medidas protetivas em seu desfavor (Num. 30009007 - Pág. 17).

Ademais, verifico que o ora apelante, extrajudicialmente, confirmou ser seu o número telefônico “9822-0659” (Num. 30009007 - Pág. 10), o qual verifico ser o mesmo que mandava as mensagens de texto para a vítima (
prints
constantes no Num. 30009011 a Num. 30009013).

Outrossim, a autenticidade das mensagens constantes nos Num. 30009014 a Num. 30009115 (com o amigo da vítima), foi confirmada pelo próprio réu, que assume ser o interlocutor delas (mídia de Num. 30009186), não havendo indícios de adulteração ou manipulação das provas, sendo, por conseguinte, válidas (AREsp n. 2.967.267, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de 24/09/2025.).

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
prints
extraídos diretamente da vítima ou de familiar não violam a cadeia de custódia, pois não há risco de manipulação estatal da prova (AgRg nos EDcl no HC 826.476/MG, STJ, 2023; EDcl no HC945.157/SC, STJ, 2024).

Para corroborar:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E POSSE DE MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTIL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS. PRINTS DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, em habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve condenação por estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) e posse de conteúdo pornográfico infantojuvenil (art. 241-B c/c art. 241-E do ECA). A defesa alega ilicitude das provas obtidas mediante prints de mensagens do WhatsApp.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio; e (ii) se os prints de mensagens de WhatsApp, obtidos sem autorização judicial, configuram violação à cadeia de custódia das provas e ensejam a nulidade da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

4. As provas obtidas mediante prints de WhatsApp não configuram violação à cadeia de custódia, tendo em vista que foram realizadas por familiar da vítima, utilizando ferramentas do próprio aplicativo, sem qualquer manipulação indevida. Além disso, tanto a vítima quanto o réu confirmaram a troca de mensagens.

5. A jurisprudência desta Corte e do STF tem consolidado que, para a decretação da prisão preventiva ou manutenção da condenação, é necessária a demonstração da periculosidade do agente e da gravidade concreta do delito, elementos presentes no caso.

6. Não há elementos nos autos que evidenciem flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental desprovido. Decisão mantida.

(EDcl no HC n. 945.157/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

Quanto ao argumento de atipicidade da conduta do réu em relação ao delito do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, não merece prosperar.

Ora, a vítima não asseverou que permitiu o contato com réu ou que se reconciliou com aquele. Apenas disse que o contactou, logo após a conversa com seu amigo, no sentido de tentar impedir a divulgação de suas fotos e vídeo com sua imagem, o que, por sua vez, só corrobora a idoneidade da ameaça proferida por aquele.

Por fim, friso que o delito de ameaça é formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da promessa de causar mal injusto e grave, não sendo necessário que este seja efetivamente concretizado ou que a vítima demonstre medo expresso (HC n. 437.730/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 1/8/2018.) (AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021.).

In casu
, verifico que a vítima, também, buscou a delegacia e medida protetiva, o que demonstram a idoneidade da ameaça.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)).3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NO CRIME DE DANO MAJORADO. DELITOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA.

I – É pacífico, na jurisprudência desta Corte, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

II – In casu, ressaltou o Tribunal local que ambos os crimes – violência doméstica e ameaça – foram devidamente comprovados pelas declarações da vítima e das testemunhas, além da prova pericial, destacando-se, em relação à alegação de legítima defesa, que “não há qualquer indício de que a vítima tenha dado início às agressões; muito pelo contrário, aliás, eis que a investida partiu do acusado, daí porque totalmente descabida a alegação de legítima defesa”.

III – Concluiu, outrossim, que “também restou demonstrado que o réu ameaçou a ofendida Priscila, dizendo que iria ata-la após a polícia ir embora, causando-lhe efetivo temor”, acrescendo que “a ameaça foi presenciada pelo policial ouvido em juízo, o qual confirmou em seu depoimento que escutou os dizeres pelo réu”, configurando-se inviável, nesta via, retificar o respectivo desfecho, em razão do necessário revolvimento probatório, aqui vedado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.

IV – Quanto ao crime de dano, não há falar-se em bis in idem, pois a qualificadora do inciso I do parágrafo único do art. 163 (CP), referente ao emprego de violência e/ou grave ameaça, diz respeito ao delito de dano, o qual foi praticado em concurso material com os crimes de lesão corporal leve e ameaça, sendo, portanto, delitos autônomos. Precedentes.

V – Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, Dje de 23/6/2023.)

Não há, portanto, como acolher as teses da defesa.

03 –
DOSIMETRIA DE OFÍCIO.
SURSIS
ESPECIAL.

De ofício, corrijo a fração da agravante, da dosimetria do crime de ameaça, para 1/6, visto que não foi exarada fundamentação apta a justificar acréscimo diverso.

Assim, redimensiono a pena intermediária e final do referido delito para 1 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Diante de tal reforma, conduzo a pena definitiva do ora recorrente para 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção.

Não merece prosperar o pedido de
sursis
especial, pois, não há nos autos prova no sentido de que o ora recorrente tenha buscado reparar o dano (AgRg no AREsp n. 1.211.475/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 23/8/2019.); (AgRg no HC n. 769.908/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.).

Além disso, observo que o juízo
a quo
entendeu desnecessária a aplicação de quaisquer das penas restritivas de direitos a que se refere o § 1° do art. 78, do CP (Num. 30009190 - Pág. 5).

Outrossim,
convém ressaltar que o réu não é obrigado a aceitar a suspensão condicional da pena. Caso não concorde com as condições fixadas e prefira, por considerar mais benéfico, o cumprimento da pena privativa de liberdade, poderá manifestar sua oposição perante o magistrado da execução, durante a audiência admonitória. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO DO FINAL DE SEMANA. CONDIÇÃO DO SURSIS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade (REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/04/2015). 2. Nos termos do art. 78, § 1º, c/c art. 48, ambos do CP, não há falar em ilegalidade na fixação de limitação do final de semana, como condição do sursis, notadamente quando foi condenado à pena de 3 meses de detenção. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.830.877/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18/2/2020).

04 – DOS DANOS MORAIS

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal: O juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

In casu,
o magistrado sentenciante aplicou-o com os seguintes termos (Num. 30009190 - Pág. 5):

Considerando o pedido de indenização de danos morais formulado pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, RENAM ALVES DA SILVA, ao pagamento a título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

O referido valor será revertido em favor da vítima AMANDA VITÓRIA PEREIRA OLIVEIRA. Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 29/11/2023, em conformidade com a Súmula nº 54, do Superior Tribunal de Justiça.

Em caso de violência doméstica contra mulher, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correlata concessão, no que tange a danos morais (Tema 983/STJ).

Para ratificar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Assim sendo, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto associados a parâmetros jurisprudenciais, a fixação da obrigação ao apelante de indenizá-la na quantia de R$1.000,00 (um mil reais) não se mostra exacerbada.

Improcedente, pois, é a tese recursal
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso; corrijo, de ofício, a dosimetria do recorrente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 16/12/2025